Tribunal: STJ
Processo: 5039147-90.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839015 - RS(2025/0003008-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: OTACILIO SILVA DAMACENA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
AGRAVADO
: SERGIO EDUARDO CANELLA
AGRAVADO
: RENATA SILVA BRANDAO CANELLA
ADVOGADOS
: RENATA SILVA BRANDÃO - PR030452
SÉRGIO EDUARDO CANELLA - PR029551
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
FERNAO COSTA - DF018283
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: EBERALDO LEO CESTARI JUNIOR - RS024165
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARCERIA TÉCNICO-
JURÍDICA.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO ENTRE PATRONOS DA MESMA
PARTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. A pretensão recursal de reconhecer a validade da representação processual
do recorrente por determinado escritório de advocacia, bem como o
arbitramento de honorários advocatícios em favor dos respectivos causídicos,
demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas do contrato de parceria técnico-jurídica firmado
entre os patronos, providências vedadas em sede de recurso especial.
2. A ausência de impugnação específica capaz de infirmar os fundamentos da
decisão agravada impõe a manutenção do entendimento nela firmado.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55100991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b20422b2-8c18-4de6-a3f1-d3cd4c9b5e05

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55100991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b20422b2-8c18-4de6-a3f1-d3cd4c9b5e05

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839015 - RS(2025/0003008-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: OTACILIO SILVA DAMACENA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
AGRAVADO
: SERGIO EDUARDO CANELLA
AGRAVADO
: RENATA SILVA BRANDAO CANELLA
ADVOGADOS
: RENATA SILVA BRANDÃO - PR030452
SÉRGIO EDUARDO CANELLA - PR029551
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
FERNAO COSTA - DF018283
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: EBERALDO LEO CESTARI JUNIOR - RS024165
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARCERIA TÉCNICO-
JURÍDICA.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO ENTRE PATRONOS DA MESMA
PARTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. A pretensão recursal de reconhecer a validade da representação processual
do recorrente por determinado escritório de advocacia, bem como o
arbitramento de honorários advocatícios em favor dos respectivos causídicos,
demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas do contrato de parceria técnico-jurídica firmado
entre os patronos, providências vedadas em sede de recurso especial.
2. A ausência de impugnação específica capaz de infirmar os fundamentos da
decisão agravada impõe a manutenção do entendimento nela firmado.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por OTACILIO SILVA
DAMACENA contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial (fls. 210-218):
Documento eletrônico VDA54724767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:34
Código de Controle do Documento: 082cfaec-4bf1-404c-8f41-e01ba1fb6e44

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO assim ementado
(fl. 74):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
SUBSTABELECIMENTO
DE
ADVOGADO. CONTRATO DE PARCERIA TÉCNICO-
JURÍDICA. JUSTIÇA ESTADUAL.
As controvérsias advindas de Contrato de Parceria Técnico-
Jurídica firmado entre causídicos em ação que tramita
perante a Justiça Federal devem ser dirimidas perante a
Justiça Estadual competente, em ação própria a ser movida
pelas partes interessadas.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 105-107).
O agravante alega, nas razões do agravo interno, que a análise do recurso
especial não implica o revolvimento do acervo probatório, tampouco a interpretação de
cláusulas contratuais, sendo inaplicáveis as Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Aduz, ainda, que o acórdão local delineou expressamente as circunstãncias
necessárias para o deslinde da controvérsia, exigindo-se, apenas, o reenquadramento
jurídico dessas circunstâncias.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma para conhecimento e provimento
do recurso especial.
Os agravados não apresentaram contraminuta (fls. 236-239).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em verificar se a análise do recurso
especial implica ou não o revolvimento do conjunto fático-probatório e a interpretação de
cláuluas contratuais.
Consoante aludido na decisão agravada, o objetivo do recurso especial é
reconhecer a validade da representação processual do recorrente pelos advogados
integrantes do escritório Pereira Gionédis Advogados. Subsidiarimente, requer-se o
arbitramento de honorários advocatícios em favor dos advogados do citado escritório.
Entretanto, da própria fundamentação do recurso especial, bem como dos
fundamentos apresentados no acórdão recorrido, já se constata que a apreciação do
recurso especial implica em analisar questões fáticas concernentes à validade da
representação processual do recorrente pelos advogados integrantes do escritório Pereira
Documento eletrônico VDA54724767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:34
Código de Controle do Documento: 082cfaec-4bf1-404c-8f41-e01ba1fb6e44

Gionédis Advogados e se estes fazem jus à percepção de honorários advocatícios pela
atuação profissional em favor do recorrente, bem como a análise de cláusulas do contrato
de parceria técnico-jurídica firmado em favor dos advogados do citado escritório, o que é
vedado em razão do óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Nesse sentido, cito precedentes:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. DISPUTA ENTRE PATRONOS DA
MESMA
PARTE.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
DO CPC.
SÚMULA 211/STJ. ART. 85
DISTRIBUIÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO ENTRE O PATRONO
DA PARTE VENCEDORA E PARTE VENCIDA.
QUESTÃO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA.

ATIVIDADE
DO

SÚMULA
284/STF.
ADVOGADO EXCEDE O MERO PETICIONAMENTO
NO PROCESSO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. A inexistência de carga decisória a respeito da matéria
impede que ela seja apreciada na presente via recursal,
tendo em vista a falta de prequestionamento. Nesse sentido,
para que se configure o prequestionamento a respeito de
matéria ventilada em recurso especial, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas
em torno dos dispositivos legais tidos por violados, a fim
de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre
a questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a
correta
interpretação
da
legislação
federal
(
.
Súmula 211/STJ)
2. O
§ 1o e § 2o do CPC dispõe acerca da
art. 85,
necessidade de distribuição dos ônus sucumbenciais entre o
patrono da parte vencedora e a parte vencida. O referido
dispositivo não compreende a distribuição de honorários
entre os patronos da mesma parte, o que se aproxima de
uma questão contratual entre os referidos procuradores ou
mesmo de aferição de enriquecimento sem causa. Logo, o
dispositivo tido por violado não se caracteriza como
sustentáculo legal para a discussão da tese proposta, qual
seja, a distribuição de verba sucumbencial entre os
patronos da parte vencedora, incidindo a Súmula 284/STF
no caso sob análise.
3. É possível concluir pela viabilidade de distribuição de
honorários entre os patronos da parte vencedora, ocasião
em que deve ser analisado o trabalho efetivamente
desenvolvido por cada um dos patronos, o que não se
restringe ao peticionamento no processo, uma vez que a
atividade desenvolvida pelo advogado é muito mais
abrangente e excede à referida atividade. Dessa forma, em
sede de recurso especial, inviável aferir o nível de atuação
de cada um dos patronos, para distribuição de verba
honorária pela incidência da Súmula 7/STJ.
4. A incidência da
prejudica o exame do
Súmula 7/STJ
recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54724767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:34
Código de Controle do Documento: 082cfaec-4bf1-404c-8f41-e01ba1fb6e44

(STJ - AgInt no AREsp: 1343188 SP 2018/0201523-0,
Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
09/03/2021,
Publicação: DJe 06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO
E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . ACÓRDÃOS DO
MESMO TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com pedido de compensação por danos morais.
2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de
cláusulas
contratuais
em
recurso
especial
são
inadmissíveis.
3. A ausência de cotejo analítico e a não comprovação da
similitude fática, aptos a demonstrar a divergência
jurisprudencial sustentada pela agravante, violam o
§ 1o do
art. 1.029,
CPC/2015.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial pretendido.
5. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não
enseja recurso especial. 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2128276 GO 2022/0143195-3,
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI Data de
Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data
09/11/2022,
de Publicação: DJe 11/11/2022)

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:34
Código de Controle do Documento: 082cfaec-4bf1-404c-8f41-e01ba1fb6e44

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.839.015 / RS
Número Registro: 2025/0003008-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50103933420164047001 50391479020234040000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OTACILIO SILVA DAMACENA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
AGRAVADO
: SERGIO EDUARDO CANELLA
AGRAVADO
: RENATA SILVA BRANDAO CANELLA
ADVOGADOS : RENATA SILVA BRANDÃO - PR030452
SÉRGIO EDUARDO CANELLA - PR029551
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
FERNAO COSTA - DF018283
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: EBERALDO LEO CESTARI JUNIOR - RS024165
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OTACILIO SILVA DAMACENA
Documento eletrônico VDA55073621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:01
Código de Controle do Documento: b24e75bd-341f-49ea-8bd6-f7b749fdff46

ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
AGRAVADO
: SERGIO EDUARDO CANELLA
AGRAVADO
: RENATA SILVA BRANDAO CANELLA
ADVOGADOS : RENATA SILVA BRANDÃO - PR030452
SÉRGIO EDUARDO CANELLA - PR029551
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
FERNAO COSTA - DF018283
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: EBERALDO LEO CESTARI JUNIOR - RS024165
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:01
Código de Controle do Documento: b24e75bd-341f-49ea-8bd6-f7b749fdff46